Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701720-55.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LAWRENCE GUIMARAES CUNHA E SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do processo em pauta presencial (ID 74692930). À il. Secretaria da 2a Turma para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2025 15:19:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator